Tribunal: TJMT
Processo: 1016844-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RAI no 1016844-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGOSTINHO GALGANI DA SILVA
AGRAVADOS: SERGIO BATSCHKE e OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, resta mais do que evidente a probabilidade do direito, uma vez que em decisão anteriormente proferida, foi reconhecido expressamente pelo Juízo singular que os contratos de parceria agrícola, realizados entre as partes, referentes às propriedades rurais denominadas “Fazenda Chalana”, registradas sob matrícula 5.439, do Cartório de Imóveis de Arenápolis/MT e matrícula 2.441, do Cartório de Imóveis de Diamantino/MT, foram rescindidos de pleno direito, assim, até prova em contrário, não há qualquer justificativa para a mudança de entendimento do magistrado só pelo fato de o STJ ter reconhecido o processamento de recuperação das pessoas físicas, sendo plenamente aplicável o seguinte ditado popular “uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”.
Aliás, rescisão em tela adveio do não cumprimento de acordo realizado entre as partes, qual seja: se caso os agravados não efetuassem o plantio e/ou não efetuassem o pagamento do valor pelo uso das áreas, os contratos estariam rescindidos de pleno direito. Confira especialmente a parte destacada (ID no 102336482):
No caso em comento, os agravados não efetuaram o plantio das áreas contratadas, consequentemente, não realizaram o pagamento do valor comprometido, o que culminou com a rescisão dos contratos de pleno direito.
Inclusive, o não plantio restou cabalmente comprovado pelo Oficial de Justiça no cumprimento do “Auto de Constatação”, o que por si só resta demonstrada a relevância da fundamentação. Confira:
Portanto, até prova em contrário, os agravados tinham plena e total ciência de que não poderiam mais explorar as áreas anteriormente contratadas em razão do descumprimento do acordo extrajudicial, o qual foi devidamente homologado judicialmente com desistência do prazo recursal (ID no 102336482).
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se revela presente na medida em que havendo a reintegração de posse em favor dos agravados, o agravante poderá sofrer prejuízos imensuráveis, pois além de não receber um vintém pelo não plantio nas áreas na safra passada, ficará impedido de auferir renda sobre sua propriedade, sem contar a nítida ofensa à coisa julgada judicial.
Desta forma, defiro a liminar recursal para determinar a suspensão da decisão agravada, de modo que fica impedida a reintegração de posse dos agravados, bem como suspendo a multa fixada, até o julgamento do presente recurso.
Comunique-se com urgência o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora